Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-18.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, ao proferir a sentença, analisa todas as teses apresentadas, assim como aprecia todas as provas produzidas; o não acolhimento da tese sustentada pela parte não implica em nulidade, mas tão somente a aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
2. É dever da administradora do contrato de locação devolver a caução estabelecida em contrato anterior que foi prorrogado e adquirido mediante a cessão da carteira de clientes. Inteligência do art. 38, § 3o, da Lei n.o 8.245/1991.
3. Não há direito à compensação de saldo remanescente de aluguel quando a parte autora comprova que realizou o pagamento da última parcela e o contrato findava em data posterior.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
5. A ementa servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.